Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716339-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURO ESTEVAO VAZ CURVO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JANARI ALVES VAZ CURVO, ZELY ALVES CURVO DECISÃO LAURO ESTEVÃO VAZ CURVO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação de curatela da genitora Zely Alves Curvo proposta pelo MPDFT, que deferiu tutela provisória de urgência para nomear curador provisório seu irmão Janari Alves Vaz Curvo, nos termos do art. 749, parágrafo único, do CPC, in verbis: “- Tutela provisória de urgência de natureza antecipada (CPC, artigo 300, caput e § 2o). Dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; sendo que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, artigo 300, § 2o). Pois bem. No caso em exame, após a atenta análise dos termos da inicial, bem como dos documentos que a acompanham (Ids. 190056952 e 181995744), verifica-se que a parte requerente especificou - e comprovou - os fatos que, em tese, demonstram a incapacidade da interditanda para praticar atos da vida civil. Desta forma, forçoso se faz reconhecer que existem elementos a apontar a eventual incapacidade da interditanda, notadamente quando se enfoca o relatório médico juntado para fazer prova das alegações constantes na peça vestibular, em que consta que a interditanda foi diagnosticada com demência senil em estado avançado, o que compromete o seu estado mental, intelectual e sensorial. Nessa esteira, diante da presença de prova da incapacidade civil da interditanda, a trazer, portanto, a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessário se faz a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para nomear Janari Alves Vaz Curvo, curador provisório de Zely Alves Curvo, nos termos do artigo 749, parágrafo único, do CPC. Intime-se o curador nomeado para prestar o compromisso legal e assinar o respectivo termo, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 759 do CPC. Nos termos do artigo 759 do CPC, deverá o curador, ora nomeado, firmar o compromisso na presente decisão com força de certidão de curatela provisória e, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar ao feito uma via desta decisão devidamente datada e subscrita pelo compromissado, por intermédio de seus patronos, ficando desde já intimado (não é necessário comparecer à secretária do Juízo). Em cumprimento ao disposto no § 2o do artigo 3o do Provimento Geral da Corregedoria, oficie-se à Junta Comercial do Distrito Federal, à Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF e aos cartórios de registro civil de pessoas naturais competentes. - Deliberações finais. Dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar sobre a competência. Cumpra-se.” Defiro a gratuidade de justiça ao agravante-réu apenas para este recurso. O agravante-réu pede a antecipação da tutela recursal para lhe deferir a curatela provisória da genitora, ou, subsidiariamente, o compartilhamento da curatela provisória com Janari Alves Vaz Curvo. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, a r. decisão agravada está devidamente fundamentada, portanto, não incorre no vício do art. 489, §1o, inc. IV, do CPC, nem contraria o disposto no art. 11 do CPC e no art. 93, inc. IX, da CF. A ação de curatela da Sra. Zely Alves Curvo, com 93 anos, portadora de demência senil e sequela neurológica pós-AVC, totalmente dependente para as atividades diárias, foi proposta pelo MPDFT em razão da seguinte notícia de fato (id. 169558248, pág. 3): “Trata-se de notícia de fato instaurada em virtude de notícia encaminhada pelo Hospital Militar da Área de Brasília- HMAB a respeito da situação da idosa ZELY ALVES CURVO. Nos termos do relato, referida idosa encontra-se internada naquela unidade hospitalar, encontrando-se em condições de alta desde o dia 10/04/2023. Todavia, seu filho, Lauro Estevão Vaz Curvo, não providenciou a retirada da genitora do local. Com o prolongamento desnecessário da idosa no Hospital, esta apresentou quadro infeccioso. Após tratamento, recebeu nova alta em 28/04/2023. Contudo, Lauro continua se negando a retirar a idosa do Hospital, mesmo tendo recebido todo o suporte necessário para a remoção. Em virtude da situação, Lauro foi preso em flagrante no dia 17/05/2023 pelo crime de abandono de idoso. Todavia, foi solto na audiência de custódia realizada em 18/05/2023. Apesar disso, a Sra ZELY permanece no Hospital. Destaque-se que a idosa tem 93 (noventa e três anos), diagnóstico de demência senil e histórico de AVC, encontrando-se totalmente dependente para as atividades diárias. Em pesquisa ao sistema Neogab, foi localizado o Auto de Prisão em Flagrante PJe no 0720844- 52.2023.8.07.0001, cuja sentença determinou remessa de cópia dos autos para conhecimento desta PROJID. Conforme apurado em sede policial, Lauro é graduado em medicina, mas teve o CRM cassado, tendo plena ciência da condição de saúde física e mental da genitora. Não bastasse isso, constatou-se que Lauro administra a renda da idosa, no montante de R$12.000,00 (doze mil reais), por meio de procuração. Além disso, apurou-se que a idosa possui outro filho, de nome Janari, o qual não tem contato com a família. Durante a oitiva, Lauro recebeu voz de prisão por desacato a uma agenda de polícia.” No Boletim de Ocorrência Policial 167/2023-0 da prisão em flagrante do agravante-réu, colhe-se o seguinte depoimento da assistente social que trabalhava no hospital em que estava internada a Sra. Zely (id. 169558248, pág. 37): “VERSÃO DE NÁDIA DEIJANE XIMENES DOS SANTOS - TESTEMUNHA, É 1o Tenente, Assistente Social, lotada no HMAB; QUE como assistente social recebera um informe da Enfermagem, que dizia que ele se ausentava com frequência e deixava-a sozinha com frequência; QUE a paciente não atende os critérios para home care; QUE, contudo, ele, a despeito de ser médico, insistiu que queria o home care; QUE o hospital deu uma notificação extrajudicial dando a ele um prazo opara retirá-la do hospital; QUE ele ignorou o prazo e a deixou no hospital; QUE o hospital, no afã de fazê-lo retirar a idosa do hospital, forneceu um serviço de atenção domiciliar, sendo concedida cama, assistência médica eventual, mas ele se recusava a assinar a cautela a fim de protelar a retirada da idosa; QUE, ademais, ele fez contenção na idosa por conta própria e, inclusive, a depoente tem fotos até hoje deste fato; QUE encaminhou as fotografias a fim de serem juntadas; QUE o corpo médico não havia orientado a contenção; QUE, durante o tempo em que a idosa estava de alta médica, a idosa contraiu infecção hospitalar e foi tratada e recebeu nova alta; QUE o indiciado, como médico, conhecia o risco da idosa contrair infecção com a prolongação de sua estadia no hospital; QUE ele ressalta que ele se recusava a retirar a mãe do hospital e passou, inclusive, a se ausentar do hospital durante o período da madrugada; QUE procedimentos foram feitos na ausência dele, pois ele não era localizado para acompanhar, como é determinado por lei; QUE, em momento de lucidez, a idosa disse à Fisioterapeuta que havia coisas que mãe não poderia contar sobre um filho, no caso, o indiciado.” (grifos nossos) No Relatório Técnico elaborado pela Assessoria de Perícia Psicossociais do MPDFT, consta que: “Sr. Lauro planeja entrar com a ação e ser o curador. O fato dele ter um histórico de envolvimento em conflitos e diversos processos judiciais (crime sexual, abandono de idoso, Lei Maria da Penha, desacato) traz preocupação, tanto em seu papel de cuidador quanto de possível curador. Além disso, foi identificada grande resistência familiar, principalmente relacionada às dificuldades de relacionamento” (id. 169558248, pág. 68). O art. 1.767, §1o, do CC dispõe que “na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto”. Os elementos do processo acima coligidos não constituem prova inequívoca da alegação do agravante-autor de que tenha melhores condições de cuidar da mãe. Em relação à pretensão de compartilhamento da curadoria provisória com seu irmão Janari, revela-se inviável, pois este reside em Cuiabá/MT. Registre-se que, em relação ao filho Janari Alves Vaz Curvo, citado, ele compareceu ao processo para “manifestar expressamente seu interesse em ser nomeado curador de sua mãe, Sra. ZELY ALVES CURVO - CPF/CNPJ: 042.973.387-93, conforme intimação expedida nas decisões de ID 179586893 e 182022376, requerendo ainda a sua mudança/transferência para a comarca de Cuiabá/MT, conforme sugerido pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em sua inicial” (id. 186522571). Posteriormente à r. decisão, o agravado-réu Janari apresentou o termo de curatela provisória assinado (id. 191426397), e os autos aguardam o decurso do prazo de 15 dias concedido pelo MM. Juiz, “para que o curador provisório comprove a mudança de domicílio da interditanda, sob pena de extinção” (id. 193359888). Diante do contexto acima, não está configurada a probabilidade do direito nem o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 8 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora